Tribunal: TJES
Processo: 5001680-49.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001680-49.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANIA VICTOR VELOSO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001680-49.2024.8.08.0048

RECORRENTES: SILVANIA VICTOR VELOSO e BANCO BMG S/A e

RECORRIDOS: BANCO BMG S/A e SILVANIA VICTOR VELOSO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. DIVERSOS SAQUES COMPLEMENTARES REALIZADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SILVANIA VICTOR VELOSO

em face de
BANCO BMG

S/A
. Narra a autora, em síntese, que pretendia firmar um contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, entretanto, posteriormente descobriu que o contrato foi firmado em modalidade diversa da pretendida, tratando-se, em verdade, de um cartão de crédito consignado. Afirma que a descoberta se deu pelo fato de ter percebido que a dívida se tornou eterna, sem previsão do encerramento das cobranças. Assim, assevera que a avença está eivada de vício do consentimento, acrescentando que jamais utilizou o instrumento creditício a ela vinculado, tampouco teve ciência da emissão de qualquer fatura, acreditando que as quantias mensalmente debitadas em sua verba previdenciária estavam relacionadas ao mútuo por ela confessadamente requerido. Pleiteou pela declaração de nulidade do contrato, com a devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

O banco requerido apresentou contestação (ID. 9816454). Na ocasião, suscitou, preliminarmente, prescrição e decadência. No mérito, alegou que o contrato firmado é válido, assim como os descontos realizados, entendendo pela inexistência de danos morais e impossibilidade de devolução dos valores em dobro. Pleiteou pela improcedência da ação.

A sentença proferida (ID. 9816477) pelo juízo singular dispôs que:

“À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado nº 11465523, devendo a demandada, caso existente saldo devedor em aberto, realizar descontos consignados em benefício previdenciário da parte autora NB.: 115.415.607-6, até quitação deste, sob pena, em caso de descumprimento, de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada ato praticado por descumprimento do preceito judicial ora exarado.”

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID. 9816482). Sustenta, em suas razões, a necessidade de determinar a nulidade do contrato, condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, haja vista a ocorrência de vício de consentimento no momento da celebração do referido contrato de cartão de crédito consignado. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

Por sua vez, o Banco também interpôs Recurso Inominado (ID. 9816538), alegando preliminarmente, a ocorrência de julgamento extra petita e falta de interesse de agir. No mérito, alega que ante a regularidade do contrato celebrado, não há que se falar em cancelamento. Portanto, requer que seja reformada a sentença de piso para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos interpostos (IDs. 9816543 e 9816547), objetivando a improcedência destes.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S/A:

Conheço do recurso interposto devida a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade e recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de demonstração de possibilidade de dano irreparável nos moldes do artigo 43 da Lei 9.099/95, razão pela qual passo ao exame das questões levantadas.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença ora guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC. Entretanto, a inversão em questão não exime o consumidor de demonstrar, minimamente, os fatos constitutivos do direito pleiteado.

No caso em tela, em que pese a autora tenha alegado que foi realizada contratação em modalidade diversa da pretendida, o Banco requerido logrou êxito em comprovar que não houve vício de consentimento. Isto porque, além do contrato devidamente assinado (ID.
9816458
), o requerido também acostou as faturas do cartão de crédito, que demonstram o uso pela consumidora, através da solicitação de diversos saques complementares (ID. 9816465).

O contrato firmado entre as partes é claro, cumprindo o dever de informação disposto no Código de Defesa do Consumidor, constando expressamente se tratar de “Termo de Adesão às Condições Gerais de Emissão e Utilização do
Cartão de Crédito Consignado
” (ID.
9816458
), expondo as características da modalidade contratada.

Destarte, observo que a cobrança dos valores é devida, tendo o banco agido em exercício regular de direito (CC, art. 188, inciso I), razão pela qual não é possível condenar a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (RESTITUIÇÃO EM DOBRO) E MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DÉBITOS PENDENTES CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO DANO MORAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. É incontroversa nos autos a contratação de empréstimo, pelo autor, junto à instituição financeira requerida. A discussão travada no presente caso alude apenas à modalidade de contratação realizada, afirmando o recorrente que foi induzido a erro pelo banco, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade contratou um cartão de crédito consignado. 2. Porém, analisando as provas dos autos, o contrato celebrado entre as partes não deixa margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pelo autor envolvia um cartão de crédito emitido pela parte apelada, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura. 3. Conforme se extrai de maneira indene do contrato celebrado entre as partes, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas. 4. Em momento algum a parte autora questiona a veracidade de sua assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira ou aduz que não recebeu os valores do mútuo. Ao contrário, reconhece ter recebido a quantia, restando evidente a sua adesão ao cartão de crédito consignado. Além disso, também consta expressamente no instrumento pactuado entre as partes o valor consignado para pagamento mínimo indicado nas faturas (Cláusula II Características do Cartão de Crédito Consignado). 5. Logo, em que pese a parte apelante tenha alegado na exordial que pretendia contratar um empréstimo consignado, da análise do contrato pactuado entre as partes é forçoso concluir que houve a contratação de cartão de crédito consignado, eis que expresso no instrumento contratual a modalidade em questão, de modo que não há como reconhecer a falta de ciência quanto ao produto adquirido. 6. Por fim, é de se salientar que o autor efetivamente recebeu os valores provenientes do saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado contratado, e isso através de transferência eletrônica realizada para sua conta bancária (fl. 111), o que ratifica a legalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário. 7. Portanto, considerando que a instituição financeira trouxe aos autos contrato pactuado entre as partes, dizendo respeito ao mesmo tipo de empréstimo consignado (cartão de crédito) ao qual a inicial se refere e com a presença de cláusulas claras sobre a operação de crédito contratada, bem como comprovou o recebimento do valor oriundo do mútuo através do comprovante de transferência, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda. 8 . Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários advocatícios recursais, ressalva a exigibilidade da verba por encontrar-se o autor sob o pálio da gratuidade de justiça. (TJ-ES - AC: 00248335020198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO VALOR MÍNIMO DA FATURA MENSAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO INTERRUPÇÃO AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INADIMPLEMENTO DOS VALORES REMANESCENTES AMORTIZAÇÃO LENTA E GRADUAL CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade 1. A reiteração de teses que foram objeto da petição inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença. Precedentes STJ e TJES. Preliminar rejeitada. Mérito 2. O cartão de crédito contratado pelo apelante diz respeito à modalidade consignada, e funciona como um cartão de crédito comum, diferenciando-se deste apenas pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 3. Especificamente no caso dos autos, a consignação realizada na folha de pagamento do apelante sempre foi parcial, limitada ao valor mínimo das faturas do cartão de crédito, consoante se extrai das faturas e das fichas financeiras do apelante. A informação, inclusive, condiz com o modelo padrão de contrato juntado aos autos pela instituição financeira. Aliás, o apelante sempre teve conhecimento de que o pagamento consignado era apenas do valor mínimo descrito nas faturas, haja vista que, em diversas ocasiões, procedeu ao pagamento do valor não descontado. 4. Todavia, a partir da fatura com vencimento no mês de outubro de 2012, não mais arcou com os valores não descontados e, mesmo assim, em setembro de 2014, ajuizou a presente demanda argumentando que o valor devido se circunscreve àquele descrito na fatura vencida em novembro de 2012, com fulcro no singelo fato de que o banco não efetuou mais o desconto em folha de pagamento. Ocorre que, ainda que a instituição financeira houvesse efetuado o referido desconto em folha de pagamento, este seria no valor mínimo da fatura, de modo que caberia ao apelante, acaso pretendesse a não incidência dos encargos, proceder ao completo adimplemento dos valores remanescentes, mediante o pagamento das faturas mensais enviadas à sua residência. 5. É de conhecimento geral que o pagamento de valores abaixo do total das faturas concernentes a cartão de crédito não implica em amortização do débito, sendo que, sobre os valores não quitados, incidem encargos financeiros, os quais se acrescem ao valor total devido. Por oportuno, impende destacar que, apesar de o apelante haver alegado que tem solicitado ao banco recorrido o valor integral do débito para pagamento, não há sequer menção a protocolos de atendimento que comprovem essas diligências. 6. Nesse sentido, o débito do autor, ora apelante, está sendo amortizado de forma lenta e gradual por sua culpa exclusiva, não havendo que se falar em responsabilidade por falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. 7. Por consectário lógico, diante da constatação de inexistência de ato ilícito, consistente na falha na prestação do serviço, não subsistem danos a serem reparados pela instituição financeira recorrida. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AC: 00331216020148080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2020).

Isto posto, constata-se a validade da contratação, não havendo que se falar em cobrança indevida, tendo em vista que a documentação juntada ao feito demonstra que a recorrente efetivamente firmou contrato com o banco e, como mencionado,
utilizou o correlato serviço contratado por diversas vezes ao solicitar os saques complementares.

Por conseguinte, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais.

Portanto,
dou provimento ao recurso inominado
interposto pelo Banco, reformando a sentença ora guerreada,
para julgar integralmente improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Inominado interposto por
SILVANIA VICTOR VELOSO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, benefício ao qual faz jus a parte recorrente.

Entretanto, considerando-se que o recurso interposto por
BANCO BMG S/A

foi conhecido e integralmente provido, resta impossibilitada a análise das razões recursais da autora.

Portanto, reputo prejudicado o recurso interposto por
SILVANIA VICTOR VELOSO
, em razão da reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
Banco BMG S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando
sentença para julgar integralmente
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

Sob essa motivação, reputo
PREJUDICADO
o recurso inominado interposto por
SILVANIA VICTOR VELOSO
. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)